Tribunal: CARF
Processo: 13708.001062/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001062/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.576 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
CARLOS ALEXANDRE CORREIA GONZALEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste retificadora, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 15.823,32, apurando-se o imposto suplementar de R$ 2.614,12, já acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001062/2008-89
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.576 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001062/2008-89

Cientificado, o Impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente
na Lei 7.713/88 e no inciso III do art 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera
hipótese, que excluiria rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a
pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever o Lançamento.
Alega que informou na Declaração de Ajuste Anual Retificadora o valor dos adicionais
de periculosidade e de tempo de serviço como rendimentos isentos.
É o relatório.
A decisão guerreada foi prolatada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
TRIBUTÁRIO. IRPF. ALTERAÇÃO DOS RENDIMENTOS NA
NOTIFICAÇÃO.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94. não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que
requerem, pelo Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária,
disposição legal federal específica.
TRIBUTÁRIO. IRPF. DIRPF RETIFICADORA
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, sendo correto
o lançamento apurado com base na declaração retificadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2014 (e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 12/09/2014 (e-fl. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, ocorrência de bitributação e que o crédito
tributário em cobrança no presente processo já teria sido extinto. Destaca que a perda do prazo
deu-se por motivos de doença aliados a mudança de endereço.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, mas
especificamente quanto ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise da
tempestividade de sua interposição.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.576 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001062/2008-89

Na espécie, o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 51) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 02/07/2014, quando então
considera-se cientificado o recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
03/07/2014, findando em 01/08/2014, prazo fatal de apresentação do recurso.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 12/09/2014 (protocolo de e-
fl. 54), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Despacho de encaminhamento de 17/09/2014
(e-fl. 77) e no extrato do processo (e-fl. 75).
Complemente-se que não há previsão legal para dilação do prazo do recurso, nem
por moléstia, nem por alteração de endereço não comunicada ao Fisco, e também que o próprio
contribuinte aponta que incorreu no atraso de sua apresentação.
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Original